Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727354-46.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RONALDO BRITO MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca do alegado "fato novo". Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito